Tribunal: TJMT
Processo: 1015259-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015259-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ANA CRISTINA MARQUES ALLYEN (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILLA ALLYEN DE ALMEIDA BASSI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), REYNALDO OLIVEIRA RUY - CPF: 568.665.501-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
FÁRMACOS NÃO CONSTANTES DA LISTA DO SUS
- RECURSO REPETITIVO DO STJ - REQUISITOS CUMULATIVOS - NÃO PREENCHIMENTO -
AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA INEFICÁCIA DE
MEDICAMENTOS
PADRONIZADOS
-
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso repetitivo, estabeleceu requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos fora da lista do SUS, os quais não foram preenchidos no caso em tela.

2.

Inexistência de laudo médico fundamentando acerca da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde para o tratamento da doença que acomete as pacientes.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
Ministério Público
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Saúde da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Civil Pública de no 1002709 - 07.2020.8.11.0002, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA-MT, com o objetivo de impor-lhes obrigação de fornecer os medicamentos Clopidogrel e Rosuvastatina, necessários para o restabelecimento da saúde da substituída Ana Cristina Marques Allyen.

O juízo a quo, concluindo pela ausência de requisitos, indeferiu a liminar vindicada .que indeferiu o pleito relacionado à tutela provisória de urgência.

O Ministério Público se insurge (ID 51187953) alegando, em síntese, que o direito vindicado decorre de comando constitucional (arts. 6o e 196); e que o fornecimento de medicamentos é dever do Poder Público.

Requer a concessão do efeito ativo e, ao final, o provimento do recurso.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido – Id. 51522477 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Edmilson da Costa Pereira, opina pelo provimento do Agravo – Id. 51789966-.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida na Ação Civil Pública de no 1002709 - 07.2020.8.11.0002, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA-MT
,
que indeferiu o pleito relacionado à tutela provisória de urgência.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, ora agravante, ingressou com ação contra o ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA-MT, visando o fornecimento de tratamento integral à saúde da paciente Ana Cristina Marques Allyen, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE PRESCRIÇÕES MÉDICAS, que por ora corresponde aos medicamentos CLOPIDOGREL (bissulfato de clopidogrel) 75 mg e ROSUVASTATINA (rosuvastatina cálcica) 10 mg.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

O Agravante pleiteia a reforma da decisão sustentando que está devidamente comprovada a necessidade e urgência do fornecimento do tratamento de saúde pleiteado, mediante laudo da médica que a assiste, devendo ser deferida a antecipação de tutela, obrigando os agravados a disponibilizá-los, sob pena de agravamento do quadro e danos irreversíveis a saúde da Sra. Ana Cristina Marques Allyen.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

É certo que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Pois bem, após a análise da situação concreta, verifica-se que a Sra. Ana Cristina Marques Allyen, possui diagnóstico de Alteração da contratilidade segmentar, disfunção sistólica do VE em grau leve, hipertensão pulmonar de grau leve e insuficiência mitral de grau leve/moderado, sendo prescrito o uso contínuo CLOPIDOGREL (bissulfato de clopidogrel) 75 mg e ROSUVASTATINA (rosuvastatina cálcica) 10 mg.

O Juízo de Primeiro Grau, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, encaminhou os autos ao NAT, e, com escopo no parecer, indeferiu o pedido liminar, sob o argumento de que os documentos juntados pelo autor não comprovaram a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados ou a sua imediata necessidade.

O Núcleo de Apoio Técnico, apresentou parecer nos seguintes termos (ID. 2856285 – autos principais):

“a) Clopidogrel: é indicado para a prevenção dos eventos aterotrombóticos, como por exemplo, infarto agudo do miocárdio (IM) (infarto do coração), acidente vascular cerebral (AVC) (derrame) e morte vascular em pacientes adultos que apresentaram IM ou AVC recente ou uma condição conhecida como doença arterial periférica. Registro na ANVISA: Sim. Quanto a Receita médica: Consta Receita Médica Válida Quanto ao insumo: : Não assegurada pelo SUS;

b) Rosuvastatina: inibe uma enzima importante para a fabricação do colesterol pelo organismo, chamada HMGCoAredutase, portanto, o uso contínuo de Rusovas® reduz o nível de lipídios (substâncias gordurosas) no sangue, principalmente colesterol e triglicérides. Registro na ANVISA: Sim Assegurado no SUS: Não Responsabilidade de Atendimento: não há; Alternativas no SUS: Atorvastatina, Fluvastatina, Lovastatina, Pravastatina, Sinvastatina, Bezafibrato, Ciprofibrato, Etofibrato, Fenofibrato, Genfibrozila, Ácido nicotinico.

Sobre o tema, o STJ pacificou o entendimento no julgamento do REsp 1657156/RJ (Recurso Repetitivo), estabelecendo requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos fora da lista do SUS, quais sejam: 1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Nos autos, consta que foi oportunizado à parte Autora a emenda da inicial para que juntasse laudos médicos atualizados que justificassem a indicação direta do fármaco pleiteado em detrimento dos fornecidos pelo SUS, porém, a Parte Autora juntou novo laudo médico, bem como prontuário de atendimento da paciente, altamente genérico, sendo que não aponta as razões da impossibilidade de substituição dos fármacos pleitados por outros medicamentos.

Ainda, não há descrição de anteriores tentativas terapêuticas com os medicamentos assegurados no SUS para a patologia da Sra.
Ana Cristina Marques Allyen
, a exemplo dos fármacos apontados pelo NAT (Altorvastatina, Fluvastatina, Lovastatina, Pravastatina, Sinvastatina, Bezafibrato, Ciprofibrato, Fenofibrato, Gendibrozila e Àcido Nicotínico).

Assim, na esteira do artigo
15
,
§ 7o
, inciso
I
, da Lei no
8.666
/93 e do artigo
37
, inciso
XXI
, da
Constituição Federal
, o juiz não pode conceder provimento jurisdicional que vincule a Administração Pública ao fornecimento de uma determinada marca ou laboratório de fabricação, se existem à disposição do jurisdicionado produtos e insumos com o mesmo perfil de atuação sendo distribuídos nas unidades de saúde.

Por outro lado, não se verifica nos autos a justificativa médica suficiente para a prescrição direta dos medicamentos pleiteados em detrimento dos demais medicamentos ordinariamente fornecidos pelo SUS, somente laudo que descreve a atuação do medicamento solicitado.

Partindo dessas premissas, a decisão agravada não merece reparos, já que as razões deduzidas pela agravante não foram suficientes para alterar a medida concedida.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021